Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito do arrolamento sumário, em que os herdeiros ANTONIO CARLOS BARBOSA e outros requereram a partilha dos bens deixados pelo de cujus Antônio Domingos Barbosa, falecido em 13/7/17, conforme certidão de óbito. A r. sentença homologou o esboço de partilha, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. Sobreveio Recurso de Apelação do Distrito Federal, com contrarrazões pela parte apelada. É a suma dos fatos. Inicialmente, mister ressaltar que, nos Recurso Especiais destacados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Diante da determinação daquela Corte de Justiça no sentido de suspender o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ, no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, Tema 1074. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator